Tribunal: TJMT
Processo: 0010635-11.2017.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010635-11.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Planos de Saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARTINS CANDIDO AMARAL - CPF: 531.602.311-00 (APELADO), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
ação de repetição de indébito – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – COBRANÇA DE CO-PARTICIPAÇÃO – PREVISÃO CONTRATUAL – LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

O contrato firmado entre as partes, é de co-partipacão, ou seja, além da mensalidade, paga-se cada consulta e exame que forem realizados, conforme cláusula expressa. Não resta dúvida que a cobrança realizada pela Apelante está amparada no contrato de prestação de serviço de saúde, não possuindo qualquer abusividade.

“2. A questão concernente à legalidade da cláusula de coparticipação é unicamente de direito e configura hipótese de violação direta ao dispositivo legal que disciplina o instituto (art. 16, VIII, da Lei no 9.656/98), razão pela qual é cabível o recurso especial. 3. Esta Corte de Justiça pacificou o entendimento de que não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação, desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços (REsp no 1.566.062/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 1o/7/2016).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos n.o10635-11.2017.8.11.0051- Código 139416 – ação de repetição de indébito – julgou parcialmente procedente referida ação, condenou a requerida a restituir ao requerente, de forma simples, o valor de R$ 851,82 (oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos), que deverá ser acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo pagamento; ainda, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, acrescido de juros de 1% desde a citação válida. Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega, que a Apelada ingressou com “ação de obrigação de fazer”, com o fim de que Apelante fosse compelida a custear tratamento de “injeção anti-angiogênico intra vítrea”, posto que acometida por diabetes, com quadra clínico de edema macular diabético.

Ainda, que a autora alegou que mesmo sob a égide de uma decisão liminar, depois retificada em sentença, que a Apelante/Requerida descontou a importância de R$ 1.179,96 (um mil, cento e setenta e nove reais e noventa e seis centavos), que aduziu ser indevido.

Ainda, que inconformado com a cobrança, efetuou o pagamento e ingressou com a presente ação de repetição de indébito, cumulado com danos morais.

Sustenta a Apelante a legalidade do ato praticado, para tanto, alega que na sentença consta a informação no sentido de que a recorrente procedeu com cobranças de outros procedimentos relativos à aplicação do antiangiocênico, intra vítrea, sendo indevida a cobrança de R$ 851,82, porque os serviços guardam relação com o referido tratamento.

Assevera que referido entendimento não deve prosperar, tendo em vista que a realidade fática é diversa do exposto na exordial, o que se constata pela simples observação do documento juntado pelo próprio autor.

Que o documento juntado pelo autor, especificamente a ‘Consulta de Utilização de Serviços do Usuário’ possui vínculo com a Requerida por meio do contrato de n. O5.2201.000517.00-0(Unimed Cuiabá Super Class I Empresarial); que o contrato firmado pelas partes é um contrato coletivo (empresarial) celebrado entre a Requerida e a empresa DICAMP FERNANDO CURY DA CRUZ LTDA.

Aduz que, diferentemente do que ocorre com outros contratos individuais, a legislação de regência dos planos de saúde e a própria ANS não intervêm nos reajustes de preço dos contratos coletivos, nas condições e amplitude dos serviços oferecidos, nem mesmo na vigência destes contratos.

Que no contrato 056.2201.00517.00-0 celebrado entre as partes estão claramente discriminadas cláusulas regulando tanto a variação de reajustes em decorrência de faixa etária, como também a coparticipação dos usuários no que concerne a alguns procedimentos.

Esclarece que o fator moderador objurgado consiste em coparticipação do usuário quando da necessidade de realização de exames ou procedimentos ambulatoriais, como no caso em análise ocorreu com o tratamento a qual submeteu o autor, sendo certo que existe expressa previsão contratual neste sentido (cláusula XVII-PREÇOS).

Desse modo, que considerando que celebraram o pacto, acordaram quanto aos preços a serem cobrados e pagos, que não há que se falar em ilegalidade, abusividade ou nulidade na cobrança de fato moderador, que decorre da coparticipação de tratamento realizado.

Ainda, que não é o caso de hipossuficiência da parte contratante, posto que tem condições econômicas e jurídicas de fazer prevalecer sua vontade.

De outro Norte que a Recorrente é submissa a Lei no 9.656/98, e que a citada clausula contratual foi elaborada em consonância como art. 16 da referida lei.

Ressalta que foi condenada a custear o tratamento, que não houve nenhuma proibição acerca da cobrança de coparticipação, mesmo porque a mesma se perfaz legítima.

Assevera que não se pode confundir o cumprimento da decisão com a cobrança da coparticipação, haja vista que cumpriu estritamente o que fora determinado pelo magistrado, cobrando do Apelado apenas a coparticipação que fora contratualmente estipulada.

Sustenta ausência do dano moral e de dano material, posto que não houve prejuízo material de maneira indevida, tendo em vista que a cobrança de coparticipação é devida.

Que não sendo este o entendimento, a reforma da sentença no que tange ao quantum indenizatório.

Requer o recebimento do presente recurso, bem como seu provimento, para julgar improcedente o pleito ordinário, com consequente inversão do ônus sucumbencial.

Não sendo acolhido o pedido anterior, provimento ao presente recurso, no sentido de reformar o quantum indenizatório relativo aos danos morais por tratar-se de mero aborrecimento cotidiano, considerando-se que a cobertura do procedimento estava assegurada pela liminar deferida nos autos;

Em caso de não provimento do presente recurso — o que se menciona em homenagem ao princípio da eventualidade — fica desde logo, nos termos das sumulas 282 e 356 do STF, expressamente prequestionada a matéria posta a apreciação deste E. Tribunal, sobretudo a violação aos art. 50, incisos II, e art. 196 da CF/88.

Contrarrazões (id.n.o 25588459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos n.o10635-11.2017.8.11.0051- Código 139416 – ação de repetição de indébito – julgou parcialmente procedente referida ação, condenou a requerida a restituir ao requerente, de forma simples, o valor de R$ 851,82 (oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos), que deverá ser acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo pagamento; ainda, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, acrescido de juros de 1% desde a citação válida. Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor.

Extrai-se dos autos que o Apelado é cliente da Apelante, é portador de diabetes, e com edema macular diabético necessitando de injeção de
anti-angiogênico intra vítrea
para controle do quadro; que o Apelado por meio de ação de obrigação de fazer, obteve do judiciário a condenação da Apelante,

afim de que fornecesse o tratamento buscado.

Ainda, eu mesmo após a liminar e sentença total de procedência, o apelado teve desconto exorbitante do plano de saúde em seu holerite, R$ 1.179,96 (um mil, cento e setenta e nove reais e noventa e seis centavos).

Acerca do tema o juízo “a quo” decidiu (id.n.° 25587498):

“ (...)

Entretanto, com razão o autor ao alegar a cobrança indevida das taxas de coparticipação.

E o primeiro argumento a legitimar tal assertiva centraliza-se no fato de que malgrado a sentença prolatada nos autos n.o 3701-37.2017.811.0051 (Código 125712) não tenha enfrentado a matéria em comento, a cooperativa promovida, ao seu arbítrio, não efetuou a cobrança das taxas de coparticipação do autor em relação aos serviços prestados no mês de outubro de 2017 – dias 23.10.2017 e 30.10.2017 – eis que tomou conhecimento do comando judicial

prolatado logo em seguida (13.11.2017), o que pode se constatado a partir do simples compulsar dos extratos de utilização de serviços colacionados à contestação, bem assim daquele apresentado pelo promovente junto à peça vestibular.

Ocorre que a requerida promoveu a cobrança de outros procedimentos relativos a aplicação de antiangiogênico intra vitrea, os quais foram realizados nos meses de junho e julho de 2017, senão vejamos: (a) data do serviço: 22.06.2017, data da cobrança: 16.10.2017, serviço 00888403: PACOTE PARA APLICACAO DA MED. LUCENTIS OU EYLIA, R$ 47,08; (b) data do serviço: 22.06.2017, data da cobrança: 16.10.2017, serviço 00009062: LUCENTIS 10MG/ML SOL. INJ. 0,23 ML+AGUL+F|LT-NOVARTIS, R$ 188,33; (c) data do serviço: 22.06.2017, data da cobrança: 16.10.2017, servico 50070160: TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERAPICO COM ANTIANGIOGENICO, R$ 48,53; (d) data do servico: 20.07.2017, data da cobrança: 16.10.2017, serviço 50070160: TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERAPICO COM ANTIANGIOGENICO, R$ 48,53; (e) data do serviço: 19.07.2017, data da cobrança: 16.10.2017, serviço 00009062: LUCENTIS 10MG/ML SOL. INJ. 0,23 ML+AGUL+FlLT-NOVARTIS, R$ 188,33; (f) data do serviço: 19.07.2017, data da cobrança: 16.10.2017, serviço 00888403: PACOTE PARA APLICACAO DA MED. LUCENTIS OU EYLIA, R$ 47,08; (g) data do serviço: 19.07.2017, data da

cobrança: 16.10.2017, serviço 50070160: TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERAPICO COM ANTIANGIOGENICO, R$ 48,53; (h) data do serviço: 20.07.2017, data da cobrança: 16.10.2017, serviço 00009062:LUCENTIS 10MG/ML SOL. INJ. 0,23 ML+AGUL+F|LT-NOVARTIS, R$ 188,33; (i) data do serviço: 20.07.2017, data da cobrança: 16.10.2017, serviço 00888403: PACOTE PARA APLICACAO DA MED. LUCENTIS OU EYLIA, R$ 47,08.

Nessa perspectiva, infere-se que é indevida a cobrança do valor de R$ 851,82 (oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos), consoante acima detalhado, porquanto as demais taxas de coparticipação exigidas no mês de outubro de 2017 referem-se a serviços que não guardam relação com o tratamento de aplicação de antioangiogênico - (a) data do serviço: 11.07.2017, data da cobrança: 16.10.2017, serviço 32030118: RAIO X —PUNHO, R$ 4,09; (b) data do serviço 28.08.2017, data da cobrança: 16.10.2017, serviço 00010014: EM CONSULTORIO (NO HORARIO NORMAL OU PREESTABELECIDO), R$,24,00; (c) data do serviço: 17.07.2017, data da cobrança: 16.10.2017, serviço 00010014: EM CONSULTORIO (NO HORARIO NORMAL OU PREESTABELECIDO), R$,24,00; (d) data do serviço 17.07.2017, data da cobrança: 16.10.2017, serviço 00010014: EM CONSULTORIO (NO HORARIO NORMAL OU PREESTABELECIDO), R$ 24,00; (e) data do serviço: 11.07.2017, data da cobrança: 16.10.2017, serviço 00010014: EM CONSULTORIO (NO HORARIO NORMAL OU PREESTABELECIDO), R$ 24,00; (f) data do serviço: 17.07.2017; data da cobrança: 16.10.2017, serviço 50010355: TOMOGRAFIA OPTICA-MONOCULAR (COM DIRETRIZ DE UTILIZCAAO DEFINIDA PELA ANS), R$ 27,22 - e também porque cobrada a mensalidade pelo plano de saúde.

Por consectário lógico desta linha de intelecção, surge o direito da parte promovente ser ressarcida dos valores pagos indevidamente, consoante preconiza o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, (...)”

Mister destacar que a relação travada entre as partes é de consumo, porque enquadra nos conceitos

de consumidor/fornecedor de serviços, nos temos do art. 3o e §§ do Código de Defesa do Consumidor, bem como na Súmula 608 do STJ, segundo a qual aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde.

Extrai-se dos autos (id.n.o25586990), que o contrato firmado entre as partes, é de co-partipacão, ou seja, além da mensalidade, paga-se cada consulta e exame que forem realizados.

A “Cláusula XVII” do contrato assinado entre as partes estabelece:

“CLÁUSULA XVII – PREÇOS

17.1. – O preço do Plano de Saúde é pré-estabelecido, na forma prevista no Anexo II da Resolução Normativa/ANS 100/2005, e constantes nos Anexos I e II do presente contrato, que são parte integrante deste instrumento.

17.2 – Além da mensalidade,

cliente ao necessitar de atendimento, deverá contribuir-pagar – em co-participação, para a CONTRATADA, por procedimento, na forma

e percentual abaixo discriminado – levando em consideração a tabela de honorários médicos vigente, que serão cobrados em fatura posterior com discriminação dos clientes – código de cadastro – utilizadores de serviços.

(...)

19.3.- Os valores prexados nos casos de internação em planos hospitalares, não serão indexados a procedimentos e/ou patologias, ou especificados em percentual, exceto para internações em transtornos psiquiátricos.

Ou seja, de acordo com o contrato firmado entres a partes, a ré garante a cobertura integral, e posterior mente cobrará a co-participação, o que é perfeitamente válido, conforme autoriza o art. 3o da Resolução n.o 11 do Conselho de Saúde Suplementar CONSU:

Art. 3o As operadoras de planos e seguros privados de assistência `a saúde poderão estabelecer co-participação do usuário no custeio da internação nos casos em que o(s) período(s) de internação ultrapasse(m) os prazos definidos na alínea ‘a’ e ‘b’ do inciso II , do artigo 2o, no transcorrer de um mesmo ano de contrato.

Parágrafo único – A co-participação referida no caput deverá estar claramente definida no contrato, podendo, em caráter excepcional, ser crescente conforme o tempo de internação.

Tendo-se em consideração que o contrato firmado entre as partes é de coparticipação não há que se cogitar abusividade na cobrança realizada pelo plano de saúde.

Dessa modo, a intervenção judicial pretendida pela parte Apelante romperá o convencionado contratualmente, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp.1511640 DF, 201/2203852-6, Relator: Ministro Marco Aurelio Bellizze, 02/06/2015 – T3 – Terceira Turma – DJe 18/06/2015), vejamos: “Tendo-se em consideração que a limitação encontra guarida na própria legislação e que o preço da contraprestação reflete um ganho financeiro a equilibrar as prestações mutuamente contratadas, exsurge a proporcionalidade das obrigações in concreto. Desse modo, é a intervenção judicial pretendida que romperá o sinalagma contratual, além de resultar em violação ao princípio da confiança, ante a quebra de expectativa legitimamente nutrida no ânimo dos contratantes. Assim, redigida a cláusula de forma expressa e em consonância com legislação específica, que admite de forma ampla a coparticipação do consumidor em planos de saúde, não que se cogitar abusividade. Deve, pois, a cláusula incidir tal qual prevista, em homenagem a boa fé contratual.”

Desta feita, não resta dúvida que a cobrança realizada pela Apelante está amparada no contrato de prestação de serviço de saúde, não possuindo qualquer abusividade.

Sobre o tema.

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA DE COPARTICIPAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL CLARA E EXPRESSA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A questão concernente à legalidade da cláusula de coparticipação é unicamente de direito e configura hipótese de violação direta ao dispositivo legal que disciplina o instituto (art. 16, VIII, da Lei no 9.656/98), razão pela qual é cabível o recurso especial. 3. Esta Corte de Justiça pacificou o entendimento de que não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação, desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços (REsp no 1.566.062/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 1o/7/2016).

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no REsp 1812435/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. FATOR MODERADOR. ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS CIRÚRGICOS. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. 1.

Ação ajuizada em 21/09/15. Recursos especiais conclusos ao gabinete em 25/05/17. Julgamento: CPC/15.

2. O propósito recursal consiste em definir a legalidade ou abusividade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que estabelece a cobrança de coparticipação do usuário para órteses, próteses e materiais especiais indispensáveis a procedimento cirúrgico, inclusive em relação a marca específica de produto prescrito por profissional habilitado.

3. A Lei 9.656/98 estabeceleu exigências para a celebração de contratos de plano de saúde, determinando que em suas cláusulas sejam indicados, com clareza, a franquia, os limites financeiros ou o percentual de coparticipação do beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar e odontológica (art. 16, VIII).

4. Por meio da Resolução CONSU 8/98, foi estabelecido que as operadoras de planos privados somente poderão utilizar mecanismos de regulação financeira (franquia e coparticipação) que não impliquem o desvirtuamento da livre escolha do segurado.

5. A declaração de abusividade/validade da cláusula contratual de coparticipação dependerá da análise das circunstâncias concretas da avença, a depender da expressa e clara previsão no contrato, se o financiamento do procedimento por parte do usuário é parcial ou integral, se seu pagamento implica severa restrição ao acesso aos serviços.

6. A operadora está obrigada ao fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios ligados ao ato cirúrgico (art. 10, VII, da Lei 9.656/98). Todavia, esta obrigação de fornecimento não implica dizer que o respectivo pagamento seja suportado exclusivamente pela operadora, pois é da própria essência da coparticipação servir como fator moderador na utilização dos serviços de assistência médica e hospitalar.

7. A conduta da operadora, na hipótese dos autos, de cobrar 20% dos materiais cirúrgicos tem respaldo no art. 16, VII, da LPS e não implica em restrição exagerada ao consumidor.

8. Em relação à válvula utilizada no procedimento hospitalar, o acórdão recorrido registrou que apesar da disponibilização do produto de menor custo pela operadora, o médico-assistente e a usuária escolheram uma marca específica, de custo elevado. Assim, deve a usuária arcar com o valor adicional decorrente de sua opção, pois a prudência figura como importante instrumento de regulação do seu comportamento.

9. Recurso especial da operadora de plano de saúde conhecido e provido. Recurso especial da usuária prejudicado. (REsp 1671827/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018)

Assim, não há falar em devolução do valor cobrado, posto que, em nenhum momento o Apelado nega que tenha se utilizado dos serviços listados, o que

torna incontroverso a prestação dos serviços no documento ID.N.o 25584999 – pág.3 / 25586950-pág.1e 2

/ 25586951.

De igual forma, não há falar em dano moral, haja vista a licitude da cobrança efetivada pela Apelante.

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO. LEI 9.656/98. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.

1. Ação ajuizada em 11/12/2012. Recurso especial concluso ao gabinete em 28/09/2016. Julgamento: CPC/1973.

2. Cinge-se a controvérsia a definir a legalidade de cláusula, em contrato de assistência médica, que impõe coparticipação do contratante à razão de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, após o período de 30 (trinta) dias de internação para tratamento psiquiátrico.

3. O recurso especial não ultrapassa o conhecimento pelo fundamento da alínea "c" do art. 105, III da CF/88, uma vez que a recorrente não embasou seus argumentos em dissídio jurisprudencial, tampouco colacionou acórdãos que demonstrassem divergência.

4. A lei especial que regulamenta a prestação dos serviços de saúde autoriza, expressamente, a possibilidade de coparticipação do contratante em despesas médicas específicas, desde que figure de forma clara e expressa a obrigação para o consumidor no contrato.

5. O acórdão recorrido diverge do entendimento deste órgão julgador, no sentido de que "não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente contratada e informada ao consumidor, para a hipótese de internação superior a 30 (trinta) dias decorrentes de transtornos psiquiátricos, pois destinada à manutenção do equilíbrio entre as prestações e contraprestações que envolvem a gestão dos custos dos contratos de planos de saúde". Precedentes.

6. Afasta-se a condenação de compensação por danos morais quando não caracterizada qualquer infração contratual, como na hipótese.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 1635626/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 16/02/2017)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para, reformando a sentença objurgada, JULGAR IMPROCEDNTE a “ação de repetição de indébito”.

Ante o exposto
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a sentença, invertendo o ônus da sucumbência; suspensa, contudo, sua exigibilidade, haja vista ser a parte Apelada beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020